Tribunal: TJBA
Processo: 8035894-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8035894-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DELMIRO REIS BASTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA (OAB:BA23186-A) AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A., visando à suspensão de descontos mensais de R$ 153,00 em benefício previdenciário por empréstimo consignado que o autor afirma jamais ter contratado. O Juízo de origem entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida, destacando a necessidade de dilação probatória e a ausência de urgência em razão do tempo decorrido entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, visando à suspensão de descontos em benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se a ausência de prova de contratação, aliada à condição de hipervulnerabilidade do consumidor, autoriza a concessão da medida com base na inversão do ônus da prova prevista no CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. A negativa categórica do Agravante quanto à celebração do contrato, somada à ausência de qualquer prova da contratação por parte do banco e à apresentação de extratos demonstrando os descontos, configura verossimilhança suficiente para a concessão da medida. Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, sendo imperiosa a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, notadamente quando este alega fato negativo de difícil comprovação, como a inexistência de vínculo contratual. A inércia da instituição financeira em apresentar contrarrazões ao recurso e documentos mínimos que comprovem a regularidade da contratação corrobora a tese do consumidor e enfraquece a resistência da parte ré. O perigo de dano se evidencia na condição de hipervulnerabilidade do Agravante, pessoa idosa, aposentada por invalidez, com renda mensal de natureza alimentar, que sofre descontos mensais significativos (R$ 153,00), impactando diretamente sua subsistência. A alegação de ausência de urgência, fundada no lapso temporal entre os descontos e o ajuizamento da ação, não procede, pois trata-se de dano de trato sucessivo que se renova mensalmente, mantendo atual o risco de dano irreparável. A medida é plenamente reversível e a ponderação entre os interesses das partes revela que o prejuízo ao consumidor é desproporcionalmente maior que o eventual ônus da suspensão para a instituição financeira. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 6º, VIII e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AgInt nº 8000354-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 03.07.2024; TJ-BA, AgInt nº 8056013-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.04.2023; TJ-BA, AgInt nº 8019888-95.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 20.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035894-12.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: DELMIRO REIS BASTOS e como AGRAVADO: BANCO PAN S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora